Tribunal: TJDFT
Processo: 0729786-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DOAÇÃO. FATO GERADOR DO ITCMD. TEMA 825 DO STF. DISTINGUISHING. DOADOR RESIDENTE NO BRASIL. INFORMAÇÕES PRESENTES EM CADASTROS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. ART. 435 DO CPC. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente pedido de repetição de indébito tributário. Afirma a recorrente que a hipótese dos autos se enquadra na tese fixada no julgamento do Tema 825 do STF. Aduz que a incidência do entendimento fixado pelo Supremo independe do local da residência do doador. Sustenta ainda que o doador nunca residiu no Brasil, não possui CPF e que os documentos juntados após a sentença são admissíveis. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema no 825 de Repercussão Geral, fixou a tese de que “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1o, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. O art. 155, § 1o, III, da CF, por sua vez, estabelece que os Estados e o Distrito Federal podem instituir imposto de transmissão causa mortis e doação, mediante edição de lei complementar, se o doador tiver domicílio ou residência no exterior ou se o “de cujus” possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior.
IV. No caso dos autos, a autora recorrente recebeu doação advinda do exterior e alega que o doador não reside no Brasil, o que afastaria a incidência do tributo, porque aplicar-se-ia a tese fixada pelo Supremo. Não obstante, a documentação juntada aos autos antes da prolação da sentença não comprova a alegação de que o doador residiria fora do Brasil, ao passo que a documentação juntada pelo Distrito Federal, que goza de presunção de legitimidade e veracidade inerente aos atos administrativos em geral, indica o endereço do doador em Brasília. Importa esclarecer ainda que a guia foi emitida mediante declaração on-line do próprio sujeito passivo do tributo, no qual informou os dados do doador, ou seja, Francesco Antonio Zanon, nascido em 05/12/1945, inscrito no CPF DE No 745.448.531-68. Essa constatação vai de encontro à alegação da autora de que o doador nunca residiu no Brasil e nem possui CPF.
V. Cumpre esclarecer que todas as provas destinadas à comprovar que o doador não reside no Brasil poderiam ter sido produzidas pela parte autora antes da prolação da sentença. Os documentos juntados em sede de embargos de declaração não cumprem os requisitos do art. 435 do CPC ou de seu parágrafo único, de modo que não constituem documentos novos cuja juntada seria admissível em qualquer tempo. Portanto, diante da ausência de prova produzida a tempo e modo capaz de afastar a presunção de legitimidade e veracidade da informação existente nos cadastros da Administração Pública, deve prevalecer a afirmação de que o doador possui residência no Brasil, por isso, é cabível a cobrança do ITCMD no caso, independentemente de edição de lei complementar.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
VII. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.